Tribunal: STF
Processo: RE 612043
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-06
Data de publicação: 2018-06-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ESCLARECIMENTO. Uma vez surgindo necessidade de prestar-se esclarecimento, cumpre prover os embargos declaratórios, sem conferir-lhes efeito modificativo. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – MODULAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO. Descabe modular pronunciamento quando ausente alteração de jurisprudência dominante – artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil.